Tribunal: TJBA
Processo: 8000893-26.2018.8.05.0124
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8000893-26.2018.8.05.0124.5.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE EDUARDO AUGUSTO FERREIRA ABREU registrado(a) civilmente como EDUARDO AUGUSTO FERREIRA ABREU

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

EMBARGADO: JOAO BAPTISTA FIGUEIREDO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS LEAO FIGUEIREDO, FABIO FREIRE DE CARVALHO MATOS, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, MAURICIO TRINDADE MIRANDA, ANDRE SILVA LEAHY

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. TEMAS 339 E 660, DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração n.

8000893-26.2018.8.05.0124.5.EDCiv, em que figura como embargante, Espólio de Eduardo Augusto Ferreira Abreu, e como embargados, João Baptista Figueiredo Junior e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração

Data registrada no sistema